Tribunal: TJES
Processo: 5004270-36.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004270-36.2023.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EVERTON COSTA DOS SANTOS SILVA
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ALEGADA INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais sob o fundamento de inexistência de prova do nexo causal entre o rompimento da Barragem de Fundão e o alegado desabastecimento de água no Município de São Mateus-ES.

2. - O autor fundamenta seu pedido na alegação de que a contaminação do Rio Doce pelo desastre ambiental resultou na suspensão do fornecimento de água potável, afetando sua qualidade de vida e causando-lhe dano extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Discute-se a existência de nexo causal entre o desastre ambiental ocorrido em Mariana-MG e o alegado desabastecimento de água no Município de São Mateus-ES, bem como a consequente responsabilidade da empresa requerida pelo suposto dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR,

4. Embora o rompimento da barragem de Fundão seja fato público e notório, nos termos do art. 374, I, do CPC, tal circunstância, por si só, não implica automaticamente na responsabilização da requerida por todos os prejuízos alegados por moradores das regiões afetadas.
5. O único documento acostado pelo autor para comprovar o desabastecimento de água em São Mateus indica que a escassez decorreu de "Intrusão Salina", fenômeno distinto do rompimento da barragem.

6. Não há nos autos prova concreta de que a interrupção do fornecimento de água tenha sido causada diretamente pelo desastre ambiental, inexistindo, portanto, o nexo causal necessário para a responsabilização da empresa requerida.

7. O ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não foi satisfeito na hipótese dos autos.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com majoração dos honorários advocatícios para 16%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A mera residência em município possivelmente afetado pelo rompimento da barragem de Fundão não garante, por si só, direito à indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação do nexo causal entre o evento danoso e o prejuízo alegado. 2. O ônus da prova incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a invocação de presunções genéricas sobre o impacto ambiental.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004270-36.2023.8.08.0047.

APELANTE: EVERTON COSTA DOS SANTOS.

APELADAS: SAMARCO MINERAÇÃO S. A., BHP BILLITON BRASIL LTDA., VALE S. A., FUNDACAO RENOVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A lide diz respeito a pretensão reparatória individual de apontados danos morais causados pelo rompimento da barragem de Fundão, localizada no município de Mariana-MG, ocorrido em 05 de novembro de 2015, sendo tal fato público e notório, razão pela qual prescinde de comprovação, nos termos do artigo 374, inciso I, do Código de Processo Civil.

O autor alegou haver sofrido dano extrapatrimonial e fundamentou seu pedido na seguinte causa de pedir: a suspensão do fornecimento de água para a cidade de São Mateus causada pelo derramamento de rejeitos da atividade extrativa mineral da apelada Samarco no Rio Doce.

Pela respeitável sentença recorrida, o ilustre magistrado singular julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial sob o fundamento de que “não há nenhuma informação nos presentes autos que permita este juízo inferir a existência de qualquer prejuízo no abastecimento de água do Município de São Mateus em decorrência do rompimento da barragem de Fundão e, mais ainda, que eventual desabastecimento possa ter prejudicado a atividade laboral exercida pela genitora do autor (‘salão de beleza’). Em outras palavras, inexistem elementos probatórios suficientes a demonstrar a responsabilidade das requeridas em relação a eventual desabastecimento de água potável no Município de São Mateus.”

Nas razões do recurso o apelante sustentou, em síntese, que “a sentença de primeiro grau desconsiderou a ligação direta entre o desastre do deslizamento da barragem em Mariana/MG e a falta de água potável no município de São Mateus. É notório que os rejeitos lançados no Rio Doce impactaram diretamente as fontes de água da região, afetando o abastecimento de água potável em diversas cidades, incluindo São Mateus.”

A ele, contudo, não assiste razão.

O único documento acostado por ele aos autos para comprovar o alegado desabastecimento (id 9535584) atesta que a escassez de água potável enfrentada em alguns períodos pela população do município de São Mateus decorreu de “Intrusão Salina” que provocou o aumento da salinidade dos rios que abastecem a cidade.

Há em tal documento informação de que algumas regiões do Município sofreram efeitos do rompimento da barragem e que houve dano ambiental. Mas não resta demonstrado nexo causal entre o alegado desabastecimento e aquele acidente.

Conforme consignado pelo ilustre magistrado singular “ainda que se observe termos do novel sistema indenizatório, a partir da sentença prolatada pela 12ª Vara Federal Cível e Agrária da Seção Judiciária de Minas Gerais, nos autos de n.º 1018890-50.2020.4.01.3800, importa verificar que o simples fato de a requerente residir em na Comarca de São Mateus não o torna elegível para fins indenizatórios, notadamente quando não demonstrado em concreto o dano alegado.”

Assim, não se desincumbiu o autor de do ônus de comprovar o fato constitutivo de direito por ele alegado.

Posto isso, nego provimento ao recurso
e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial fixada na respeitável sentença para 15% ()quinze por cento) do valor da causa atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.